Tribunal: TJSP
Processo: 1007591-26.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. Contexto probatório a demonstrar a arbitrariedade da conduta. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não comprovado (CPC, art. 373, II). VERBA HONORÁRIA. Arbitramento adequado. Percentual fixado dentro dos limites legais. Sentença mantida. Apelação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. Contexto probatório a demonstrar a arbitrariedade da conduta. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não comprovado (CPC, art. 373, II). VERBA HONORÁRIA. Arbitramento adequado. Percentual fixado dentro dos limites legais. Sentença mantida. Apelação não provida.